Tribunal: TJBA
Processo: 0001766-49.2014.8.05.0110
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 0001766-49.2014.8.05.0110 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PUBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL e COMERCIAL DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IRECÊ E DA 2ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES, EM FACE DA COELBA. VEÍCULO DO AUTOR DA DEMANDA INCEDIADO POR QUEDA DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO. AUTOR. PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL RECONHECIDA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IRECÊ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência de nº 0001766-49.2014.8.05.0110, de Irecê, em que figura como suscitante o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Irecê e suscitado o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da mesma Comarca. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.